Tribunal: TJDFT
Processo: 0700671-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Vistos etc. 1. Primeiramente, dê-se vista dos autos para a d. Procuradora-Geral de Justiça haja vista petição retro do impetrante GETULIO ALVES DE LIMA. 2. Após, dê-se vista para a d. AGU. Int. Brasília, 18 de outubro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - relator